Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Cirurgia plástica. Insatisfação com resultado. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. não configurado. Dano moral. incabível. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos estéticos, materiais e morais decorrentes de cirurgia plástica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a insatisfação da paciente com o resultado de cirurgia plástica estética é atribuível a erro médico e se houve falha no dever de informação.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que a Autora e os Réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. Embora o juiz não esteja restrito às conclusões do laudo, nas demandas em que se questiona a regularidade na conduta médica, a ausência de conhecimentos técnico-científicos do julgador conduz ao inevitável protagonismo da prova pericial para o julgamento da lide.
5. A obrigação do cirurgião em procedimentos estéticos é de resultado, de modo que há uma presunção de responsabilidade do médico, cabendo a ele comprovar excludente de responsabilidade pelos danos causados à paciente.
5.1. Contudo, não há responsabilidade integral e irrestrita por resultados insatisfatórios que estejam fora do nexo de causalidade observado a partir da técnica cirúrgica.
6. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”.
6.1. A escolha do tamanho de prótese de silicone envolve não apenas o aspecto estético, mas também uma avaliação de risco, eis que envolve a retirada adicional de pele.
6.2. Verificada a compatibilidade e indicação das próteses, a falta de informação adequada não causa, no caso concreto, lesão a direito de personalidade.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação do cirurgião em procedimentos estéticos é de resultado, de modo que há uma presunção de responsabilidade do médico, cabendo a ele comprovar excludente de responsabilidade pelos danos causados à paciente. 2. Contudo, não há responsabilidade integral e irrestrita por resultados insatisfatórios que estejam fora do nexo de causalidade observado a partir da técnica cirúrgica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. III. CPC, art. 156
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07115170220228070007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 29.08.2024.